Tribunal: TJES
Processo: 0032816-72.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032816-72.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UILIAN JUSTO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RÉU APREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA
.
MANTIDA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. ISENÇÃO CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRAMITAÇÃO DE RECURSO INDEPENDENTE DE PREPARO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos apontam a participação do réu no roubo relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação. O réu foi abordado na condução do veículo roubado um dia após o crime, momento em que ainda se encontrava no interior do veículo uma pasta com documentos da vítima e do veículo. Consta ainda que o réu encontrava-se armado e na fuga dispensou a arma que foi arrecadada pelos policiais.

2. Mantida a majorante do art. 157, §2º, II do CP, já que a prova testemunhal releva que a vítima foi abordada por mais de uma pessoa. Como se sabe, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (HC n. 380.712/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017).

3. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Ademais, é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado e, sem for o caso, isentá-lo das custas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
UILIAN JUSTO RIBEIRO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro, sendo fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como requer o decote da majorante do art. 157, §2º, II do CP. Por fim, requer a gratuidade da justiça e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5334468).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
UILIAN JUSTO RIBEIRO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro, sendo fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como requer o decote da majorante do art. 157, §2º, II do CP. Por fim, requer a gratuidade da justiça e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5334468).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, “(...)

na noite do dia 05 de outubro de 2012, na Avenida Audifax Barcelos em Jacara
í
pe, neste munic
í
pio, os denunciados, consciente
m
ente e em comunhão de vontades,
m
ediante grave ameaça pelo uso de arma de fogo, subtra
í
ram o ve
í
culo Fiat Pa
l
io de cor
v
ermelha e placas MRS-0947 da v
í
ti
m
a Jair Theodoro da Silva
(...) Consta dos autos, que no dia seguinte, por volta das 18:00 horas, na Avenida Guarani em Jacara
í
pe, neste munic
í
pio, policia
i
s militares avistara
m
o denunciado UILLIAN na dire
çã
o do ve
í
culo Pal
i
o de cor verme
l
ha e placas MRS- 0947, e ao constatare
m
que o mesmo possu
í
a restriç
ã
o de
f
urto/roubo emitira
m
orde
m
de parada, o que não foi acatado iniciando, assim, uma persegui
ç
ão at
é
o bairro Costa Dourada, onde o ve
íc
ulo foi abordado
(...)
”.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado, bem como pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Entrega. A autoria, de igual forma, também encontra-se suficientemente comprovada.

Em Juízo, a testemunha Juscélio Nascimento Porto confirmou a prisão do réu na posse do veículo roubado um dia após o crime e que
“
a vítima através de documentos fotográfico reconheceu os acusados como sendo os que haviam praticado o roubo, afirmando que o carro foi roubado na avenida Audifax, e os acusado
s
usaram de extrerna violência para a prática do crime”.
Disse, ainda, que o réu confessou a prática do crime e que arrecadaram a arma de fogo dispensada pelo réu quando da fuga.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha Luiz Augusto Virgínio Macedo no qual confirmou que efetuou a prisão do réu na posse da
res furtiva,
relatando

ainda que o réu teria confessado o crime e indicado onde dispensou a arma.

No seu interrogatório, o réu negou a prática do crime, afirmando que havia comprado o veículo por R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ora, a versão não é crível, sendo certo que o réu foi abordado na condução do veículo roubado um dia após o crime, momento em que ainda se encontrava no interior do veículo uma pasta com documentos da vítima e do veículo. Consta ainda que o réu encontrava-se armado e na fuga dispensou a arma que foi arrecadada pelos policiais.

Assim, pelas provas colhidas pode-se extrair a participação a participação do réu no crime de roubo descrito na denúncia.

A defesa ainda requer o decote da majorante do art. 157, §2º, II do CP. Contudo, observo do depoimento da testemunha que a vítima afirmou ter sido abordada por mais de uma pessoa e que eles usaram de extrema violência. Como se sabe, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (HC n. 380.712/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017).

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Ademais, é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado e, sem for o caso, isentá-lo das custas processuais.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR